Tribunal: CARF
Processo: 11020.903082/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903082/2014-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.953 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Nome dos Conselheiros.
Relatório
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao 1o trimestre de 2003.
O Despacho Decisório, homologou parcialmente a DCOMP e fundou-se na não
confirmação da integralidade das retenções informadas pela fonte pagadora com a consequente
redução do Saldo Negativo disponível. Eis a imagem do Despacho Decisório:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903082/2014-38
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903082/2014-38

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", cuja imagem foi colacionada
pelo Acórdão Recorrido, discriminou-se as retenções não confirmadas.

Das retenções totais informadas pelo contribuinte, de R$ 16.743,47, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 11.294,83, resultando assim no reconhecimento
de um Saldo Negativo de apenas R$ 4.774,60 ante o Saldo Negativo de R$ 10.223,24 pleiteado
(uma diferença de R$ 5.448,64 ).
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade anexando as notas fiscais correspondentes às retenções em questão, extratos
bancários identificando os pagamentos em montantes líquidos e conciliando os valores em
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903082/2014-38

planilha, afirmando ter anexado documentação suficiente ao reconhecimento do direito
creditório.
O Acórdão Recorrido consignou, quanto ao direito creditório, que:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, vigente à época, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é
o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o
ano-calendário.
(...)
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no 1o trimestre/2003.
(...)
Eventualmente, com base no Princípio da Verdade Material, havendo a
apresentação de um conjunto robusto e inequívoco de documentos que
demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do recebimento por parte do
prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora, é possível que o julgador aceite as provas sem a apresentação do
Comprovante Anual de Retenção na Fonte.
Entretanto, como já dito, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os
seus vínculos com a parcela que se quer comprovar inequivocamente
demonstrados, não bastam indícios.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor.
(...)
Não é possível reconhecer força probante a documentos produzidos pela própria
beneficiária do direito creditório postulado, afinal “ninguém pode constituir título
de prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita de que quem
afirma, ou negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém
unicamente para favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS
FILHO, Aurélio Pitanga. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo
Tributário – Função Fiscal, 2a ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
Essa ideia está por trás do § 1o do artigo 9o do Decreto-lei no 1.598, de 1977,
segundo o qual “a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”
e também do art. 226 da Lei n£' 10.406/02 (Código Civil): "Os livros e fichas dos
empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903082/2014-38

favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados
por outros subsídios".
De ambos os textos, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito
probatório, no sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis
a quem os declara exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os
que são produzidos pelo próprio declarante.
Consoante o exposto, notas fiscais e planilhas produzidas pela própria recorrente,
isoladamente, não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou a
contribuição retido pela fonte pagadora. Para tal finalidade, imprescindível que o
meio de prova tenha o lastro de terceiro. No presente caso, os depósitos e
transferências bancárias apresentados (que seriam o lastro de terceiro) não
possuem identificação do depositante e/ou não coincidem exatamente com o valor
líquido da nota fiscal, assim, são meros indícios, não provas.”

(...)

Também é necessário esclarecer que as retenções de IR na fonte efetuadas em
um determinado período de apuração não podem ser utilizadas em outro. Tal
regra está contida no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto
3.000/99):
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
(...)
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de
retenções de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos
tributos devem ser completas e conclusivas em cada período, com a faculdade
de dedução das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as
respectivas receitas computadas na determinação do lucro tributável. O
oferecimento da correspondente receita à tributação é condição para o
aproveitamento da fonte.
O princípio contábil da competência estabelece que o registro das receitas seja
efetuado quando do faturamento dos serviços (emissão da nota fiscal). Tal
evento pode ocorrer em momento diferente do fato gerador do IRRF, que se
perfectibiliza no instante da liberação do pagamento. O crédito em conta
corrente consequente ao pagamento também pode realizar-se em momento
diverso, como no caso de pagamento com depósito e/ou liberação ocorridos a
posteriori ou de ordem bancária em que o crédito na conta dá-se ulteriormente.
O período de apuração a ser considerado para a fonte pagadora informar a
retenção em Dirf e para o contribuinte deduzi-la do tributo apurado na
declaração é aquele que abrange a data da liberação do pagamento. Eis mais
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903082/2014-38

uma razão para que a legislação exija o comprovante de rendimentos para o
beneficiário dos rendimentos instruir sua declaração.
No caso concreto, a manifestante aponta em sua planilha que vários pagamentos
foram realizados pelas fontes pagadoras nos meses de abril e maio de 2003.
À luz destas considerações, não há como dar guarida à intenção da contribuinte
de utilizar o suposto crédito de IRRF do 2o trimestre de 2003 para compor o
saldo negativo de IRPJ do ano de 1o trimestre de 2003.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trimestre/2003, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 13.445,12, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 11.294,83.”

Em suma, entendeu que a prova produzida pelo contribuinte não seria suficiente a
comprovar o direito creditório, seja porque os extratos bancários não indicavam as fontes
pagadoras, seja porque os valores não seriam coincidentes, bem como também porque os
extratos demonstrariam que as retenções teriam sido feitas após o 1o Trimestre de 2003, portanto,
fora do período de apuração para o qual o contribuinte informa ter Saldo Negativo.
A despeito disso, a DRJ efetuou nova consulta no sistema DIRF e a partir dela
reconheceu o Saldo Negativo adicional de R$ 2.150,29.
Cientificado em 09/09/2020, interpôs Recurso Voluntário em 09/10/2020 no qual
reitera a força probante da documentação apresentada.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903082/2014-38

2. – Mérito
Analisando a documentação acostada pelo contribuinte bem como as razões
apontadas pelo Acórdão Recorrido para deixar de reconhecer a integralidade das retenções,
penso que o direito creditório do contribuinte merece ser reconhecido em maior extensão.
Entendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar a maior parte das
retenções sofridas, pois anexou aos autos as notas fiscais indicando, nos extratos bancários
obtidos no caixa eletrônico, os depósitos coincidentes em valores com os montantes líquidos das
notas fiscais.
Há alguns casos em que as quantias correspondentes a mais de uma nota fiscal
emitida contra uma mesma fonte pagadora foram pagas conjuntamente, mas tal situação foi
identificada nos extratos bancários e, feita a devida soma, os números coincidem, salvo
esporádica pequena divergência na casa dos centavos, que atribuo às usuais divergências de
arredondamento.
Exemplificativamente, no caso da fatura de no 5799, a quantia indicada no extrato
bancário coincide com o valor líquido de R$ 11.585,73, exatamente o valor bruto indicado na
nota fiscal descontado apenas do IRRF de 1%.
Deixo de reconhecer a comprovação das retenções apenas com relação às notas
fiscais nos 5784, 5785 e 5757. Penso que nestes casos a prova foi insuficiente, seja porque as
notas fiscais 5784 e 5785 estão ilegíveis, seja porque o valor indicado no extrato bancário como
resultante da soma (pagamento conjunto) dessas três notas fiscais não corresponde ao valor
líquido. Embora seja superior ao líquido resultante de sua somatória, não permite assumir a
correspondência do depósito às respectivas NOTAS.
Penso, por isso, que a coincidência de valores e a proximidade entre as datas de
pagamento e emissão das notas fiscais (ambos sempre dentro do mesmo ano-calendário) permite
concluir seguramente que os pagamentos indicados nos extratos bancários correspondem (salvo a
exceção feita acima), ao montante líquido indicado nas notas fiscais colacionadas pelo
contribuinte.
Relativamente à possibilidade de aproveitamento de retenções competentes ao 1o
Trimestre de 2003 (acompanhando a emissão da fatura), mas que efetivamente só ocorreram em
períodos posteriores (quando do efetivo pagamento), entendo que a DRJ adotou posicionamento
inverso do que preconiza o regime de competência e o art. 2o, §4o da Lei no 9.430/96.
Respeitando-se o regime de competência, o IRRF em questão poderia ser
deduzido da apuração do saldo de imposto a pagar do período em que as correspondentes
receitas deveriam ser oferecidas à tributação, período este que, conforme menciona o próprio
Acórdão da DRJ, coincide, via de regra, com a data de emissão das notas fiscais correspondentes
aos serviços prestados.
Todavia, como é usual que as retenções ocorram em períodos posteriores (quando
do pagamento), notadamente tratando-se da apuração trimestral, e, por conta disso, as fontes
pagadoras as informem em DIRF somente com o pagamento, a jurisprudência do CARF admite
que retenções sofridas posteriormente ao correspondente período de apuração integrem o direito
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903082/2014-38

creditório do contribuinte, seja no próprio período competente, seja no período em que
houve o pagamento e o efetivo desconto e recolhimento do tributo retido.
Isso porque embora o correto seja deduzir o IRRF no mesmo período em que as
correspondentes receitas são oferecidas à tributação, é plenamente justificável o receio do
contribuinte deduzir as retenções antes de sua efetivação e/ou antes de ter em mãos o
comprovante de rendimentos fornecido pelas fontes pagadoras ou antes da efetiva retenção
(desconto) de seu pagamento, já que fatalmente teria seu direito creditório não reconhecido.
Essa foi a posição já adotada por esta TO, em outra composição, no Acórdão
1401-002.704 da relatoria do Ilmo. Presidente Luiz Augusto Gonçalves, cujo julgamento foi
unânime e recebeu a seguinte ementa:

IRRF. PAGAMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA. RENDIMENTOS.
CONTABILIZAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRRF incidente sobre valores auferidos em períodos anteriores ao do seu
efetivo recolhimento poderá ser deduzido na apuração do lucro real, desde que
os respectivos rendimentos tenham sido reconhecidos contabilmente e
integrados ao lucro tributável na época própria.

Destaco o seguinte excerto do voto condutor:
“Conforme o entendimento exposado na Resolução, com o qual concordo
inteiramente, a Contribuinte poderia deduzir as retenções sofridas
posteriormente ao período de competência, desde que os juros recebidos nos
respectivos anos calendário (2004, 2005, 2006 e 2007) tivessem sido
reconhecidos contabilmente, e integrados ao lucro tributável daqueles períodos,
seguindo-se a correspondente apuração dos tributos devidos sem a dedução das
retenções alegadas no ano calendário 2009. A dedução do IRRF apenas em
2009 não ultrapassou o prazo prescricional para eventual repetição do indébito,
que poderia ter se formado a partir do ano calendário 2004; na verdade, segundo
a 1a TO/1a Câmara/1a Seção, esse fato teria prejudicado a beneficiária, que com
a recomposição das apurações passadas poderia ter atualizado seu crédito com
juros.”

Consigno, por fim, que muito embora o contribuinte não tenha feito prova do
oferecimento das correspondentes receitas à tributação, não constando dos autos sua DIPJ, nem o
Despacho Decisório e nem mesmo a DRJ colocaram dúvidas sobre o atendimento de tal
requisito, tendo a DRJ inclusive feito menção à análise da DIPJ do contribuinte. Entendo,
portanto, não se encontrar em discussão a aplicação ou não do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de
1996 e da Súmula CARF no 80.

“Súmula CARF no 80
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.953 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903082/2014-38

Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”

Não se tratando de matéria litigiosa, negar o direito do contribuinte neste
momento em virtude da ausência de comprovação do oferecimento das correspondentes receitas
à tributação implicaria inovação nos critérios jurídicos que motivaram o Despacho Decisório, o
que penso ser vedado a esta instância recursal.
Dito isso, entendo que o contribuinte fez prova suficiente de retenções totais aptas
a lhe gerarem Saldo Negativo no montante total de R$ 10.039,80, sendo as notas fiscais
correspondentes ao período de apuração em questão (1o Trimestre de 2003).
Entretanto, curvo-me ao entendimento do colegiado de que, tratando-se de
receitas operacionais as geradoras das retenções em questão, é pertinente verificar o
oferecimento individual de tais receitas à tributação a partir da escrita contábil e fiscal do
contribuinte.
Ademais, havendo retenção aproveitada no período de competência adequado (1o
trimestre de 2003), embora sofrida quando do efetivo recebimento em período de apuração
seguinte (2o trimestre de 2003), para conforto do colegiado, útil também verificar se
eventualmente tal IRRF não foi deduzido no 2o trimestre de 2003, em duplicidade.
3. – Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário determinando a conversão
dos presentes autos em diligência para que a autoridade de origem intime o contribuinte a
apresentar a documentação a ser pela autoridade individualizada, a fim de fazer prova (i) do
oferecimento das específicas receitas objeto de retenção à tributação no período de apuração em
comento; e (ii) de que o IRRF efetivamente retido no 2o trimestre de 2003, mas pertinente a
receita competente ao 1o trimestre de 2003 não foi aproveitado no 2o trimestre de 2003.
Ao final, deverá a DRF de origem elaborar relatório conclusivo, intimar o
contribuinte a manifestar-se dentro do prazo de 30 dias e, após, remeter os autos a este colegiado
para apreciação.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 129
DF CARF MF
Original